Tribunal: CARF
Processo: 10280.724530/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO EM GFIP DE REMUNERAÇÕES CONSTANTES NA FOLHA E NA CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DE SAT/RAT E DE TERCEIROS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÕES DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. INCLUSÃO DE PROVISÕES DE FÉRIAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (ABONO PECUNIÁRIO, FÉRIAS INDENIZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DOBRA) NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário da parte-recorrente contra acórdão que julgou procedente em parte a impugnação de autos de infração.
Autos de Infração DEBCAD no 51.014.431-4 e no 51.014.432-2 foram lavrados para exigir contribuições previdenciárias patronais (SAT/RAT) e contribuições de terceiros, por omissão de declaração em GFIP de remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais no período de janeiro a dezembro de 2009.
A parte-recorrente alegou a inclusão indevida, na base de cálculo, de provisões de férias de natureza indenizatória (abono pecuniário, férias indenizadas, adicional de terço constitucional e dobra) e requereu o cancelamento integral dos autos de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:(i) saber se a inclusão de provisões de férias de natureza indenizatória na base de cálculo da contribuição previdenciária viola o art. 22, I, da Lei 8.212/91;(ii) saber se cabia à parte-recorrente comprovar, no prazo legal, a natureza das verbas para fins de exclusão da base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no RE 1.072.485 (Tema 985), reconheceu a constitucionalidade da incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.6. O Supremo modulou temporalmente os efeitos do precedente vinculante para excluir da devolução os recolhimentos não impugnados judicialmente até 01/09/2020.
7. Não comprovado o ajuizamento de ação judicial até a data-limite, legitima-se a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias.8. Incumbe ao contribuinte comprovar, no prazo legal, a natureza exclusivamente indenizatória das demais provisões de férias, conforme art. 373, II, do CPC, e art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724530/2012-43
ACÓRDÃO
2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F PIO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias
trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e
tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem
pública.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO
EM
GFIP
DE
REMUNERAÇÕES
CONSTANTES
NA
FOLHA
E
NA
CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DE SAT/RAT E DE
TERCEIROS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÕES DO PERÍODO DE JANEIRO
A DEZEMBRO/2009. INCLUSÃO DE PROVISÕES DE FÉRIAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA (ABONO PECUNIÁRIO, FÉRIAS INDENIZADAS, TERÇO
CONSTITUCIONAL E DOBRA) NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE. ÔNUS
DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário da parte-recorrente contra acórdão que julgou
procedente em parte a impugnação de autos de infração.
Autos de Infração DEBCAD no 51.014.431-4 e no 51.014.432-2 foram
lavrados para exigir contribuições previdenciárias patronais (SAT/RAT) e
contribuições de terceiros, por omissão de declaração em GFIP de
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
2
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais no
período de janeiro a dezembro de 2009.
A parte-recorrente alegou a inclusão indevida, na base de cálculo, de
provisões de férias de natureza indenizatória (abono pecuniário, férias
indenizadas, adicional de terço constitucional e dobra) e requereu o
cancelamento integral dos autos de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há
duas
questões
em
discussão:
(i) saber se a inclusão de provisões de férias de natureza indenizatória na
base de cálculo da contribuição previdenciária viola o art. 22, I, da Lei
8.212/91;
(ii) saber se cabia à parte-recorrente comprovar, no prazo legal, a natureza
das verbas para fins de exclusão da base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no RE 1.072.485 (Tema 985), reconheceu a constitucionalidade da
incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.
6. O Supremo modulou temporalmente os efeitos do precedente
vinculante para excluir da devolução os recolhimentos não impugnados
judicialmente até 01/09/2020.
7. Não comprovado o ajuizamento de ação judicial até a data-limite,
legitima-se a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de
férias.
8. Incumbe ao contribuinte comprovar, no prazo legal, a natureza
exclusivamente indenizatória das demais provisões de férias, conforme art.
373, II, do CPC, e art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do auditor-fiscal Gervânio Ribeiro (Acórdão 06-58.919):

O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração (AI), lavrados
contra F Pio & Cia Ltda, referentes aos períodos de apuração de janeiro a
dezembro/2009:
DEBCAD no 51.014.431-4, lavrado para exigência das contribuições previdenciárias
patronais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT) incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). O valor total desse AI,
consolidado em 18/12/2012, incluindo as contribuições, os juros e a multa de
ofício, é de R$ 1.497.936,50.
DEBCAD no 51.014.432-2, lavrado para exigência das contribuições devidas às
outras entidades e fundos, Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados não declaradas em GFIP. O valor total desse AI,
consolidado em 18/12/2012, incluindo as contribuições, os juros e a multa de
ofício, é de R$ 300.348,83.
O Relatório Fiscal de f. 96-104 informa, em síntese, que:
As bases de cálculo das contribuições apuradas referem-se a: i) remuneração de
empregados constantes em folha de pagamento e não informados em GFIP; ii)
remunerações por serviços prestados por contribuintes individuais escrituradas na
contabilidade e não informadas em GFIP; iii) remunerações de empregados
escrituradas em contabilidade e não constantes em folha de pagamento e não
informadas em GFIP;
Foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, formalizada nos autos
do processo administrativo no 10280.721056/2013-89, pelo não oferecimento à
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
4
tributação da totalidade de remuneração paga aos segurados empregados e a
contribuintes individuais, constituindo, em tese, o ilícito de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, conforme art. 337-A, III, do CP e ainda, no que se
refere à contribuição devida a Terceiros, assim entendida a devida a Outras
Entidades e Fundos, configurando, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária,
definido pelo art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990.
Da impugnação
A empresa apresentou uma impugnação para cada Auto de Infração (f. 404-411)
em
23/01/2013,
com
as
alegações
sintetizadas
a
seguir.
Alega que equivocou-se a fiscalização ao incluir valores referentes a provisões
com férias escriturados na contabilidade na base de cálculo das diferenças
apuradas como se remunerações dos segurados empregados fossem.
Da diligência
Após a apresentação da impugnação, o processo foi baixado em diligência para
que a autoridade fiscal autuante reexamine os autos e se manifeste quanto à
ocorrência ou não de duplicidade na base de cálculo utilizada para levantar a
contribuição devida sobre serviços prestados por contribuintes individuais, bem
como quanto à correção e os motivos para a adoção de provisões como base de
cálculo das contribuições incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados.
Após a realização da diligência, a autoridade fiscal autuante apresentou suas
conclusões concordando, em parte, com as alegações do autuado, que, ao tomar
ciência do Termo de Cumprimento de Diligência, se manifestou no prazo
determinado alegando que, ao justificar a incidência da contribuição
previdenciária sobre a provisão contábil das férias, a fiscalização agregou na base
de cálculo parcelas de natureza indenizatória vinculadas às férias e de mesmo
tratamento contábil, mas fora do alcance da obrigação previdenciária: abono
pecuniário de férias, férias indenizadas + 1/3 constitucional ou proporcional e
dobra de férias.
Com esses esclarecimentos espera que o lançamento seja julgado improcedente.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
EXIGÊNCIA.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DIFERENÇA
DE
REMUNERAÇÃO ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GFIP.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
5
A empresa é obrigada a informar em GFIP o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e contribuintes individuais. A falta total ou parcial dessa declaração
acarreta o lançamento do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 04 de maio de 2017, uma quinta-feira
(fls. 545), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29 de maio de 2017, uma
segunda-feira (fls. 546), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão das parcelas de natureza exclusivamente indenizatória (abono
pecuniário, férias indenizadas, adicional de 1/3 e indenização de férias dobradas)
na base de cálculo da contribuição contraria o artigo 22, I, da Lei 8.212/91, na
medida em que tais verbas, apesar de constarem da provisão contábil de férias,
não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Diante do exposto, pede-se, textualmente:

com o que se espera seja conhecido o presente recurso e, dando-se-lhe
provimento, seja determinado o cancelamento do Auto de Infração.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO

Ademais, o recorrente argumenta a incoerência nas bases de cálculo e exclusões
não consideradas, bem como a não incidência de contribuições previdenciárias sobre aviso prévio
indenizado e terço constitucional de férias, além de haver erro no enquadramento legal e relatório
fiscal.
Essas alegações não podem ser conhecidas, na medida em que não fizeram parte da
fundamentação, nem da motivação do lançamento

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
6

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
É importante ressaltar que, em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal
determinou:

[...] a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e
administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão
presente no Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art.
1.035, § 5o, do CPC.

Nos termos da referida decisão, a suspensão seria mantida até o julgamento dos
pedidos para modulação temporal dos efeitos da declaração de constitucionalidade.
Para referência, transcrevo o respectivo trecho:

30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a
suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela
possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração
pendentes de julgamento no Plenário presencial.

Com o exame dos recursos de embargos de declaração que versavam sobre a
modulação (DJe de 19/09/2024), a cláusula resolutiva da suspensão foi implementada, de modo a
permitir a continuidade do julgamento deste recurso voluntário.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo às
contribuições sociais devidas pela parte-recorrente, por ter identificado os seguintes fatos
jurídicos tributários e as seguintes infrações, consoante os autos de infração no 51.014.431-4 e no
51.014.432-2:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
7

1) Auto
de
infração
no
51.014.431-4
(DEBCAD:
51.014.431-4)
Por omissão, na GFIP, de contribuições sociais relativas às remunerações
constantes na contabilidade da parte-recorrente, relativas ao período de
01/2009 a 12/2009:
CI – CONTABILIDADE CONT IND (C.Ind/Adm/Aut): base de cálculo R$
133.740,70; apurado R$ 26.748,14; juros de R$ 9.795,17; multa de ofício de R$
20.061,11; total de R$ 56.604,42 .
CT – CONTABILIDADE SEG EMP: base de cálculo R$ 75.387,48; apurado R$
15.831,37; juros de R$ 5.797,45; multa de ofício de R$ 11.873,53; total de R$
33.502,35 .
NG – FOLHA DE PAGAMENTO: base de cálculo R$ 211.644,79; apurado R$
44.445,41; juros de R$ 16.275,91; multa de ofício de R$ 33.334,06; total de R$
94.055,38 .
2) Auto
de
infração
no
51.014.432-2
(DEBCAD:
51.014.432-2)
Por omissão de recolhimento, via GPS, de contribuições sociais relativas à
folha de pagamento, no período de 01/2009 a 12/2009, consoante
discriminação do débito:
Competência 01/2009 – base de cálculo R$ 281.686,92; valor devido R$
335.352,99.

O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que, em atendimento ao despacho, ratificou integralmente os termos da impugnação original e
destacou que a técnica responsável pela diligência incorreu em graves equívocos. Informou que,
ao justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre as provisões contábeis de férias
(item 1.2.1), a autoridade lançadora incluiu, na base de cálculo, parcelas de natureza indenizatória
vinculadas às férias, quais sejam: (a) abono pecuniário de férias; (b) férias indenizadas acrescidas
de um terço constitucional ou proporcional; e (c) dobra de férias. Sustentou que essas verbas, por
sua natureza indenizatória, não integram o fato gerador da obrigação previdenciária, de modo que
sua inclusão na base de cálculo do tributo é indevida. Por fim, pleiteou que o lançamento fosse
julgado improcedente.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgar
procedente, em parte, a impugnação, mantendo o crédito tributário em parte.
O acórdão, proferido em 26 de abril de 2017 pela 5a Turma da DRJ/CTA, registrou
que o processo se originou de dois autos de infração, DEBCAD no 51.014.431-4, no valor
consolidado de R$ 1.497.936,50, e DEBCAD no 51.014.432-2, no valor de R$ 300.348,83,
decorrentes de omissão na declaração de contribuições previdenciárias em GFIP para o período de
janeiro a dezembro de 2009. A parte-recorrente impugnou os lançamentos, sustentando que a
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
8
fiscalização incluiu indevidamente, na base de cálculo, valores de provisões de férias de natureza
indenizatória (abono pecuniário, férias indenizadas com um terço e dobra de férias) e duplicou
despesas com serviços de propaganda e publicidade. Em diligência, a autoridade fiscal concordou
parcialmente com a alegação de duplicidade, retificando as bases de cálculo referentes aos
serviços de propaganda e publicidade e serviços profissionais contratados, mas manteve a
exigência sobre as provisões de férias, por entender que a baixa contábil dessas provisões
evidencia o fato gerador no mês de gozo, incumbindo ao contribuinte comprovar o contrário no
prazo legal, o que não ocorreu. Assim, foram excluídos R$ 49.810,59 do principal do primeiro auto
e mantidos R$ 617.255,02, enquanto o segundo auto foi integralmente mantido.
Em conclusão, o órgão julgador de origem julgou procedente, em parte, a
impugnação, determinando a retificação do Auto de Infração DEBCAD no 51.014.431-4 conforme
tabela constante do voto e a manutenção integral do Auto de Infração DEBCAD no 51.014.432-2.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se que:

a) a decisão recorrida violou expressamente o art. 22, I, da Lei 8.212/91 ao
manter a exigência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza
exclusivamente indenizatória vinculadas às férias, quais sejam: abono
pecuniário, férias indenizadas, adicional de um terço constitucional e
indenização de férias dobradas;
b) não há diferença de remunerações entre folha de pagamento, registros
contábeis e GFIP, tendo sido esclarecido em diligência que os valores
apontados correspondem tão-somente às provisões contábeis de férias, as
quais não integram o fato gerador da obrigação previdenciária.

Por fim, pleiteia-se o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
determinação do cancelamento do auto de infração.
Feita essa breve sistematização, prossigo ao exame das questões de mérito.
3
MÉRITO
3.1 INCLUSÃO
DOS
VALORES
EQUIVALENTES
AO
ADICIONAL
DE
UM
TERÇO
CONSTITUCIONAL, ABONO PECUNIÁRIO E DOBRA ÀS FÉRIAS NA BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Por ocasião do julgamento do RE 1.072.485, o Supremo Tribunal Federal fixou
orientação geral e vinculante (erga omnes) no seguinte sentido:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
9

Tema 985
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.

Referido precedente foi assim ementado:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG
01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Posteriormente, o STF modulou temporalmente os efeitos do reconhecimento da
constitucionalidade dessa inclusão na base de cálculo, para ressalvar os recolhimentos que foram
objeto de ação judicial ajuizada até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, ou seja,
01/09/2020.
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso
extraordinário
com
repercussão
geral.
Contribuição
previdenciária
do
empregador. Terço de férias . Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência.
Parcial provimento.
I . Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão. III. Razões de decidir 3. Em 2014, o
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou
que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria
ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição
previdenciária patronal.
Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão
acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins
de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 4.
Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
10
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5 . A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos,
em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
CPC/2015 e decisões desta Corte. IV. Dispositivo
6 . Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art . 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel . Min. Mauro
Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel . Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs
(2019), Rel. Min . Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min.
Alexandre de Moraes; RE 593 .849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238
(2016), Rel . Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min . Marco Aurélio.

(STF - RE: 1072485 PR, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)

No caso em exame, como não há o registro do ajuizamento de ação judicial
destinada a assegurar o direito à retirada dos valores relativos ao terço de férias da base de
cálculo do tributo, não se aplica a condição prevista na modulação temporal dos efeitos do
precedente vinculante, de modo a tornar correto o lançamento efetuado.
De todo o modo, tal como observado pelo órgão julgador de origem, falta à
argumentação do recorrente substrato comprobatório, na medida em que a demonstração da
correta classificação jurídica de cada um dos valores pagos está ausente dos autos.
Veja-se:

Porém, caberia ao contribuinte o ônus da prova em contrário, no sentido de
provar que o critério utilizado pela autoridade fiscal encontrava-se equivocado,
quando da apresentação da impugnação com os elementos de prova aptos a
corroborar tais alegações, pois a prova de fato impeditivo ou extintivo da
pretensão do fisco (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), o que não o fez
dentro do prazo de defesa.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724530/2012-43
11
Desta feita, em observância, ainda, ao quanto previsto no art. 16, especialmente
seu § 4o, do Decreto no 70.235/72, a autuada tinha a obrigação de instruir sua
impugnação com as provas que entendesse suficientes e necessárias para a
desconstituição da tese fiscal, sob pena de preclusão quanto ao direito de
apresentá-las em outro momento.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 563
DF CARF MF
Original